Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714464-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: NATHALIA TORRES DE SA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de recurso inominado. Compulsando os autos o recorrente foi condenado a restabelecer o cadastro vinculado ao e-mail nathaliatdesaguimaraes@gmail.com e determinar que as empresas requeridas providenciem a liberação do cartão de crédito da requerente, ambas providências a serem cumpridas no prazo de 10 dias úteis a contar da intimação pessoal após o trânsito em julgado. É o breve relatório. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Na espécie, não se estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, pois não há nos autos perigo de dano irreparável, tampouco de irreversibilidade da medida em caso de eventual provimento do recurso. Assim, indefiro o pedido de atribuir efeito suspensivo ao recurso inominado. Intime-se as partes, após, retornem os autos para análise do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator